Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DO Consumidor. Apelação cível. Ação revisional. Mútuo bancário. Modalidade consignado. Juros remuneratórios. Livre pactuação. Abusividade. não demonstrada. Média do mercado. Não obrigatoriedade. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou “que julgou improcedente os pedidos iniciais.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de abusividade de cobrança de juros capitalizados acima da média praticada no mercado.
III – Razões de decidir
3. A taxa de juros praticada pela instituição financeira, ainda que superior à média aritmética do mercado divulgada pelo Banco Central não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado constitui apenas um estimado referencial, não constituindo um limite de aplicação obrigatória, cabendo somente ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
4. Conforme entendimento fixado pelo STJ (REsp no 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato só é possível quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, o que não ocorreu na hipótese.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.036, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT; Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023; STJ, Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,) Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008; STF, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009.